Tribunal: TJDFT
Processo: 0734511-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC QUANTO ÀS ALEGAÇÕES EXPENDIDAS PELA EMBARGANTE RÉ. OMISSÃO EVIDENCIADA QUANTO À OBSERVÂNCIA DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE NOTAS FISCAIS. TOTALIDADE DO PERÍODO DA VIGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil apontados pela embargante ré impõe a rejeição dos embargos.
3. Se o v. acórdão embargado, a despeito de dar parcial provimento ao recurso de apelação da autora e consignar que a base de cálculo da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei n. 4.886/65 abarca a totalidade do período de vigência da representação comercial, não se manifestou sobre a reforma da r. sentença para determinar à ré a apresentação das notas fiscais relativas à integralidade do aludido lapso temporal, tendo em vista que o Juízo de origem limitou a reportada condenação ao prazo de 5 (cinco) anos, e portanto, não observou o julgamento do agravo de instrumento n. 07030967820218070000 (Acórdão n. 1358863), exsurge necessário o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela autora, quanto ao ponto, para sanar a omissão evidenciada.
4. Embargos opostos pela ré conhecidos e rejeitados. Embargos opostos pela autora conhecidos e parcialmente acolhidos para suprir a omissão do v. acórdão a fim de, emprestando-lhe efeitos modificativos, realizar alterações na parte dispositiva para que se determine à ré a apresentação das notas fiscais relativas à integralidade do período de vigência da representação comercial, em observância ao exarado no Acórdão n. 1358863.